Tribunal: CARF
Processo: 16062.720335/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16062.720335/2013-86
ACÓRDÃO
1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RK2 TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2011, 31/12/2012
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS POR PESSOA JURÍDICA
EM DÉBITO COM A FAZENDA NACIONAL. DÉBITO NÃO GARANTIDO.
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por
falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não
poderão dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas,
bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais
ou consultivos, sob pena da incidência da multa de que trata o art. 32 da
Lei no 4.357, de 1964. Considera-se débito não garantido aquele relativo a
crédito tributário definitivamente constituído, independentemente da sua
inscrição em dívida ativa ou execução, que não esteja, no momento da
distribuição, com a sua exigibilidade suspensa.
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.
O veto presidencial à expressão “dividendos” na alínea “a” do art. 32 da Lei
no 4.357, de 1964, implicou na opção pela exclusão desse tipo de
rendimento próprio de acionistas de uma sociedade anônima, não
abrangendo as participações nos lucros distribuídas nos demais tipos
societários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que votou por dar
provimento. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou intenção
de apresentar declaração de voto.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
2

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 196/201,
que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade, e, no mérito, julgou improcedente a
impugnação de fls. 142/168 para manter o lançamento da multa.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
1.Trata o processo de auto de infração de Multa Administrativa.
Da fiscalização.
2. Os principais fatos descritos pelo auditor-fiscal no Auto de Infração de fls. 3/7
estão abaixo:
2.1. Aduziu que o presente procedimento fiscal teve início em procedimento de
auditoria interna de DCTF.
2.2. Afirmou que foi verificada a distribuição de lucros, mesmo estando em
débito, não garantido, com a Fazenda Nacional, e que em razão disso efetuou lançamento
de multa. Declarou que a multa está prevista no art. 32 da Lei 4.357/1964, que proíbe a
distribuição de lucros por pessoas jurídicas em débito, não garantido, para com a União e
suas autarquias de Previdência e Assistência Social.
2.3. Relatou que a distribuição de lucros foi informada pelo sujeito passivo em
sua declaração (DIPJ), e confirmada nas declarações dos sócios (DIRPF).
2.4. Quanto aos débitos, aduziu que podem ser verificados no extrato devedor de
conta corrente, e que é do conhecimento do sujeito passivo, por estarem confessados em
DCTF como “saldo a pagar”.
Do lançamento.
3. O auto de infração de Outras Multas Administradas pela RFB (fls. 3/7) exige o
recolhimento de R$ 259.363,13.
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foi apurada a seguinte infração:
Infração: Distribuição de rendimentos de participações por empresa em débito.
Fato gerador: 31/12/2011 e 31/12/2012. Enquadramento legal: Arts. 889 e 975 do RIR/99
e Lei 4.357/1964, art. 32, p1, I, da redação dada pela Lei 11.051/2004.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
3
Da impugnação
4. A contribuinte após ciência do Auto de Infração apresentou a impugnação de
fls. 142/168. As alegações e os pedidos apresentados, de forma sucinta, estão abaixo:
4.1. Inicialmente fez uma contextualização fática do auto de infração.
4.2.Declarou que a cobrança de multa em razão da distribuição de lucro é um
meio ilegítimo e impróprio para cobrança do débito tributário, e, por isso, ofende aos
princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
4.3. Aduziu que a multa administrativa de 100% sobre o valor do lucro distribuído
caracteriza bis in idem em razão do crédito tributário exigido, que é o motivo da aplicação
da multa administrativa, sofrer incidência da multa moratória.
4.4. Afirmou que houve violação ao princípio constitucional da vedação ao
confisco, porque a soma da multa aplicada contra os sócios, que corresponde ao
percentual de 50% sobre o valor do lucro distribuído, e a multa aplicada contra a pessoa
jurídica fiscalizada, que também corresponde a 50% sobre o valor do lucro distribuído,
totalizam 100%. Citou jurisprudências.
4.5. Declarou que a aplicação da multa por distribuição de lucro é ofensa à livre
iniciativa prevista na constituição Federal, pois a distribuição de lucros é conseqüência
direta da atividade empresarial. Citou jurisprudência do STF contrária à cobrança indireta
de crédito tributário.
4.6. Asseverou que a aplicação da multa por causa da distribuição de lucro é
inconstitucional por ser sanção política estatal. Colacionou julgados do STF que afastou
sanção política estatal.
4.7. Em seu pedido, requereu a extinção da cobrança da multa de 50% sobre o
lucro, e seja assegurada a aplicação dos princípios, conforme transcrito abaixo:
Extinguir a cobrança da multa de 50% do lucro por se tratar de
meio coercitivo e indireto de cobrar crédito tributário da União, ao arrepio
das medidas próprias à satisfação do crédito, garantindo o exercício do
princípio do devido processo legal, bem como seja assegurado o princípio
da vedação ao bis in idem com o fim de declarar a nulidade da dupla
sanção sofrida pelo contribuinte quando por um lado cobra juros e multa
de mora pelo inadimplemento do tributo e por outro multa em 100% do
lucro da empresa sob o pretexto de cobrar tributos. Deve ainda este órgão
julgador assegurar o princípio da vedação de tributo confiscatório nesse
sentido, em razão da multa em 1000/o do lucro da empresa, percentual
que representa a soma das multas administrativas imputadas ao
contribuinte e sócios. Assim, garantir o direito que lhe assiste de
distribuição do lucro previsto contratualmente e fazer prevalecer os
princípios gerais da atividade econômica, em especial a livre iniciativa e a
valorização do trabalho humano, da mesma forma cessar constrangimento
sofrido pelo contribuinte visto que a cobrança de multa administrativa é
desproporcional e abusiva, o que configura sanção política afastada pelo
Supremo Tribunal Federal.
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2011, 31/12/2012
NULIDADE. LANÇAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.
O lançamento de multa administrativa não viola os princípios do devido processo legal,
contraditório e a ampla defesa, e, assim, não há que se falar em nulidade de lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
4
Data do fato gerador: 31/12/2011, 31/12/2012
BIS IN IDEM. MULTA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre bis in idem na aplicação de multa administrativa pela distribuição de lucro por
empresa em débito com a Fazenda Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade ou
ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 211/233, via do
qual reedita e reforça os argumentos lançados na sua impugnação, com lastro nos seguintes
tópicos:
 inaplicabilidade do artigo 32 da Lei 4.357, de 1964.
 veto presidencial à palavra "dividendos".
 distinção entre dividendos e participação nos lucros.
 violações constitucionais:
o ofensa ao devido processo legal.
o caracterização de bis in idem.
o violação ao princípio da vedação ao confisco.
o ofensa à livre iniciativa.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Conforme se depreende da leitura do auto de infração de fls. 03/07, trata-se de
lançamento da multa prevista no artigo 32 da Lei 4.357, de 1964, que veda expressamente a
distribuição de lucros por empresas em situação de débito não garantido perante a Fazenda
Nacional.
8.O procedimento fiscalizatório teve origem em auditoria interna de DCTF realizada
pela Delegacia da Receita Federal de São José dos Campos, conforme previsto na Instrução
Normativa RFB 1.110, de 2010. Durante esta verificação, a fiscalização constatou que a empresa
havia distribuído lucros aos seus sócios nos exercícios de 2011 e 2012, mesmo mantendo débitos
tributários em aberto junto à União.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
5
9.A infração caracterizou-se pela distribuição de R$ 116.818,75 em 2011 e R$
142.544,38 em 2012, totalizando R$ 259.363,13 em valores distribuídos irregularmente. A
empresa encontrava-se em débito não garantido com a Fazenda Nacional por falta de
recolhimento de impostos, taxas ou contribuições no prazo legal, situação que impedia legalmente
qualquer forma de distribuição de resultados aos sócios.
10.A instrução do auto de infração seguiu os procedimentos administrativos
estabelecidos, sendo acompanhada de documentação probatória consistente. O Fisco juntou ao
processo quadro resumo dos valores distribuídos, declarações da pessoa jurídica, extratos de
débitos, jurisprudência favorável, dados cadastrais e contrato social da empresa.
11.Apreciando a impugnação oportunamente apresentada pela interessada, a DRJ
rejeitou a preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, manteve integralmente o lançamento da
multa, considerando demonstradas tanto a distribuição de lucros quanto a existência de débitos
pela pessoa jurídica.
12.A seu turno, a Recorrente insiste quanto à inaplicabilidade do artigo 32 da Lei
4.357, de 1964. Argumenta que no momento da distribuição dos dividendos (31.12.2011 e
31.12.2012), a empresa não possuía débitos inscritos em dívida ativa da União nem estava em
execução fiscal. O extrato de devedor juntado pela própria Receita Federal em 27.05.2013
comprovaria que nada constava para débito em cobrança, processo fiscal em cobrança ou
pendência na PGFN. Sustenta que a aplicação da multa prevista no artigo 32 pressupõe que a
pessoa jurídica tenha débitos sem garantia inscritos em dívida ativa e em execução judicial no
momento da distribuição.
13.Destaca que, originalmente, o artigo 32, alínea "a", da Lei 4.357, de 1964, vedava
"distribuir dividendos ou quaisquer bonificações a seus acionistas". Contudo, por força de veto
presidencial, a palavra "dividendos" foi expurgada do dispositivo, permanecendo apenas a
vedação a "quaisquer bonificações", demonstrando que a intenção legislativa não era impedir a
distribuição de dividendos, mas apenas outras formas de participação. A Consulta COSIT no 30, de
2018, confirmaria expressamente que a vedação do artigo 32 não alcança a distribuição de
dividendos em razão do veto presidencial.
14.Enfatiza que existe diferença conceitual fundamental entre dividendos e
participação nos lucros. A distribuição de dividendos constitui direito dos sócios decorrente da
atividade empresarial, enquanto a participação nos lucros prevista na alínea "b" do artigo 32
refere-se exclusivamente ao modelo de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) conferido aos
trabalhadores. A empresa realizou distribuição de dividendos aos sócios, não participação nos
lucros a empregados, sendo inadequado o enquadramento na alínea "b" do artigo 32.
15.Alega que a exação acarreta diversas violações constitucionais. Nesse sentido,
aduz que a Receita Federal utilizou a multa administrativa como forma coercitiva para obter
satisfação do crédito tributário, ao invés de utilizar os meios legítimos previstos no ordenamento
jurídico, como execução fiscal, arrolamento de bens ou ação cautelar fiscal.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
6
16.Entende que sofreu dupla sanção pela mesma irregularidade: além de juros de
mora e multa moratória pelo inadimplemento do débito fiscal, foi imputada multa administrativa
de 100% do lucro distribuído (50% à empresa e 50% aos sócios administradores).
17.Defende que a multa de 100% do lucro distribuído é confiscatória, expropriando
bens da empresa sob mera presunção de risco de inadimplemento, bem como que penalização
por distribuição de dividendos cercearia a livre iniciativa e o livre exercício da atividade
econômica, constituindo sanção política vedada pelo Supremo Tribunal Federal.
18.Pois bem, cumpre inicialmente referir que as questões constitucionais invocadas
pela Recorrente não comportam conhecimento. Com efeito, a multa foi aplicada em
conformidade com legislação vigente, válida e eficaz, sendo que, nos termos do artigo 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no
21 e no artigo 98, caput, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 20232.
19.No mais, merece ser prestigiada a decisão a quo, nos exatos termos dos
fundamentos constantes do voto que proferi no Acórdão no 9101-007.1993, que adoto como
razões de decidir, conforme os excertos seguintes:
19.Primeiramente, cumpre reconhecer que a expressão “débito, não garantido”,
insculpida no caput do art. 32 da Lei no 4.357, de 19642, abarca dois conceitos distintos: o
primeiro, de “débito”, e, o segundo, “não garantido”.
20.Quanto ao que deve ser considerado como “débito”, a jurisprudência
consolidada na Súmula no 436 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao dispor que
“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”.
21.Em verdade, uma vez constituído definitivamente o crédito tributário, haverá
débito, iniciando-se o prazo prescritivo para o ajuizamento de ação de cobrança, nos
termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional3, independentemente da sua inscrição
em dívida ativa.
22.Em segundo lugar, o principal aspecto que deve ser levado em consideração
para o deslinde da questão proposta nos autos reside em saber se o contribuinte com
débito em cobrança administrativa, isto é, cuja exigibilidade não se encontre suspensa por
uma das razões a que alude o artigo 151 do CTN4, tem meios de efetivar a respectiva
garantia e, assim, ficar protegido contra a aplicação da multa em questão.
23.De acordo com o entendimento acolhido pelas decisões paradigmáticas, o
ajuizamento de execução fiscal seria necessário, nos termos da Lei o 6.830, de 1980, para
permitir que a garantia fosse prestada.

1 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
2 RICARF, artigo 98: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.”
3 Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
7
24.Nessa ordem de ideias, como a Certidão de Inscrição em Dívida Ativa (CDA) é o
título indispensável para aparelhar o executivo fiscal5, tem-se que, sem a inscrição em
dívida ativa, não se viabilizaria o ajuizamento da ação executiva e, sendo assim, não
haveria como o sujeito passivo proceder à garantia do débito.
25.Durante o transcurso do eventual litígio administrativo, é factível a realização
de depósito administrativo nos termos da Lei no 9.703, de 1998, que dispõe sobre os
depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais, regulamentada
pelo Decreto no 2.850, do mesmo ano. Todavia, uma vez encerrado o processo
desfavoravelmente ao contribuinte, o depósito será transformado em pagamento
definitivo6, não prestando, dessa forma, para garantir o débito no caso de interesse de sua
discussão judicial.
26.No outro extremo, depois de ajuizada a ação de execução fiscal, o executado
poderá oferecer garantias, nos termos do art. 9o da Lei no 6.830, de 1980.
27.Sabe-se que, no interstício de tempo entre o encerramento do processo
administrativo fiscal (ou do lançamento, caso esse não tenha sido instaurado) e o
ajuizamento da execução fiscal, não há mecanismo administrativo que permita a garantia
de débitos tributários federais. Tão pouco o arrolamento de bens e direitos de que trata a
Lei no 9.532, de 19977, pode ser considerado como garantia, na acepção jurídica do termo,
pois não implica em gravame ou restrição ao uso, alienação ou oneração dos bens e
direitos do contribuinte.
28.Contudo, na esfera judicial, é assegurado o direito do contribuinte de se valer
de ação de antecipação de garantia para evitar a inscrição de seu nome em cadastros de
inadimplentes (Cadin, Serasa e outros) e protestos extrajudiciais, além de lhe permitir
obter certidões de regularidade fiscal.
29.Em verdade, a tutela cautelar poderá ser requerida com o objetivo de
assegurar o direito do sujeito passivo de manter sua regularidade fiscal até que a
execução fiscal seja ajuizada, oportunidade em que a garantia se transferirá para aquele
feito, permitindo então o oferecimento de embargos.
30.Com o advento do CPC/2015, a tutela de urgência cautelar pode ser postulada
na própria petição inicial, juntamente com o pedido de providência satisfativa. Até então,
a mesma providência poderia ser obtida por meio da antiga ação cautelar inominada. As
lições de James Marins são suficientemente elucidativas8:
“Sob a égide do CPC/2015 esse raciocínio sobre a utilização da medida cautelar para
antecipação de garantia à execução não se altera, pois remanescem existindo os
mesmos problemas decorrentes da inércia da Fazenda Pública para a propositura da
execução fiscal, o que enseja, mutatis mutantis, o aproveitamento da solução
doutrinária e jurisprudencial ao novo regime”.
31.A orientação pretoriana consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
tem por premissa o fato de soar iníquo e irrazoável sujeitar o contribuinte à espera do
ajuizamento da execução fiscal ao longo de vários anos, a partir da constituição definitiva
do crédito tributário (depois de eventualmente cessadas as causas suspensivas do art. 151
do CTN), para que só então possa garantir a execução fiscal e, em decorrência, ter sua
regularidade fiscal reestabelecida. Atenta a tais circunstâncias, ao apreciar o REsp no
1.123.669/RS em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Corte Cidadã
fixou a tese do Tema no 237, segundo a qual:
“Tema 237: É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da
execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva
com efeito de negativa.”
32.Deste julgamento, merecem destaque os seguintes trechos de sua ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
8
1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução,
garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de
negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe
01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe
13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp
574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)
2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a
certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança
executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."
A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é
equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada
em valor suficiente à garantia do juízo.
3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo
fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o
contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais
favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.
4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições
de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em
ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso
implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal
ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou
judicialmente.
5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do
CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as
obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento,
diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele
edificadas.
(...)
33.Ressalte-se que a decisão acima foi concebida sob a égide do CPC de 1973, em
vigor na ocasião dos fatos que ensejaram a aplicação da multa em discussão nos presente
autos, que previa a medida cautelar como instrumento processual apto para o proteger o
direito de antecipação da garantia. Não obstante, a jurisprudência posterior tem sido
intensa ao indicar que, no âmbito no CPC de 2015, aplica-se a tutela de urgência para o
mesmo desiderato, como exemplificam as seguintes ementas:

(TJSP, 8a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento no 2248482-97.2019.8.26.0000, Rel. Des.
PERCIVAL NOGUEIRA)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
9

(TJSP, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Des. VICENTE DE
ABREU
AMADEI,
Apelação
no
1008133-
54.2020.8.26.0053)
34.Assim, considerando que o ajuizamento de ação autônoma para o
oferecimento de caução como garantia ao débito tributário definitivamente constituído,
como instrumento do restabelecimento da regularidade fiscal, é direito amplamente
reconhecido ao contribuinte, não procede a afirmação de que somente após a inscrição
em dívida ativa é possível a efetivação de garantia.
35.Por oportuno, não é despiciendo ressaltar que o veto presidencial da
expressão “dividendos” contida na alínea “a” do art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, não
beneficia a Recorrente, que se reveste da forma de sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, não sujeita, portanto, à distribuição de dividendos. Nesse
sentido, dividendos são “o rendimento que cabe aos acionistas de uma sociedade
anônima, em proporção ao capital que possuem na mesma sociedade. É a parte da divisão
do lucro destinado à distribuição entre os acionistas de uma companhia”4.
36.Com efeito, “dividendos” correspondem à parcela de lucros tipicamente paga
por sociedades anônimas, não se confundindo com a participação nos lucros cabíveis aos
sócios de outros tipos societários, como, v.g., sociedades simples, sociedades em
comandita simples e sociedades limitadas. É o que se depreende, entre outros, do
disposto no artigo 201 da Lei no 6.404, de 1976 (Lei das S/A) e nos artigos 997, 1.006,
1.007, 1.008, 1.049 e 1.059 do Código Civil, litteris:
L. 6.404/1976:
Art. 201. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do
exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros; e à conta de reserva de capital, no
caso das ações preferenciais de que trata o § 5o do artigo 17.
§ 1o A distribuição de dividendos com inobservância do disposto neste artigo implica
responsabilidade solidária dos administradores e fiscais, que deverão repor à caixa social a
importância distribuída, sem prejuízo da ação penal que no caso couber.
§ 2o Os acionistas não são obrigados a restituir os dividendos que em boa-fé tenham
recebido. Presume-se a má-fé quando os dividendos forem distribuídos sem o
levantamento do balanço ou em desacordo com os resultados deste.
Código Civil:
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que,
além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
(...)
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
(...)
Art. 1.006. O sócio, cuja contribuição consista em serviços, não pode, salvo convenção em
contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de
seus lucros e dela excluído.

4 MARTINS, Fran. Comentários à lei e sociedades por ações, Volume 2, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1984,
p. 720.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
10
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na
proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços,
somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas.
Art. 1.008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos
lucros e das perdas.
(...)
Art. 1.049. O sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé
e de acordo com o balanço.
Parágrafo único. Diminuído o capital social por perdas supervenientes, não pode o
comanditário receber quaisquer lucros, antes de reintegrado aquele.
Art. 1.059. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a
qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se
distribuírem com prejuízo do capital.
37.Deste modo, tendo em vista que a existência de crédito tributário
definitivamente constituído é suficiente para a configuração de “débito” e que há
instrumento jurídico-processual que possibilite a prestação de garantia antes da
propositura do executivo fiscal, é cabível a multa estabelecida no §1° do art. 32 da Lei
4.357, de 1964, por descumprimento do estabelecido em seu caput, quando não
estiverem presentes nenhuma das hipóteses de suspensão previstas no art. 151 do CTN.
_________________________________________________________________________
2 Lei no 4.357/1964: “Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido,
para com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento de
impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão: (...)”
3 CTN: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da
data da sua constituição definitiva.”
4 CTN: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu
montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído
pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001). Parágrafo único.
O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.”
5 L. 6.830/1980: “Art. 6o - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1o - A petição inicial será instruída
com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.”
6 L. 9.703/1998: “Art. 1o. Omissis. (...) § 3o Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de
depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o
encerramento da lide ou do processo litigioso, será: (...) II - transformado em pagamento definitivo,
proporcionalmente à exigência do correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios,
quando se tratar de sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional.”
7 L. 9.532/1997: “Art. 64. A autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento de bens e
direitos do sujeito passivo sempre que o valor dos créditos tributários de sua responsabilidade for
superior a trinta por cento do seu patrimônio conhecido. (...) Art. 64-A. O arrolamento de que trata o
art. 64 recairá sobre bens e direitos suscetíveis de registro público, com prioridade aos imóveis, e em
valor suficiente para cobrir o montante do crédito tributário de responsabilidade do sujeito passivo.
(Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001).”
8 Direito processual tributário brasileiro: administrativo e judicial, 10, São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 2017, pp. 618/619.
9 MARTINS, Fran. Comentários à lei e sociedades por ações, Volume 2, Rio de Janeiro, Ed. Forense,
1984, p. 720.
20.Em resumo:
 Não havendo notícias nos autos sobre a ocorrência de qualquer das
hipóteses de suspensão previstas no art. 151 do CTN, a existência de débito
se configura pela constituição definitiva do crédito tributário, conforme
consolidado pela Súmula 436 do STJ, que dispensa qualquer providência
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
11
adicional do fisco após a entrega de declaração pelo contribuinte
reconhecendo o débito fiscal.
 Uma vez constituído definitivamente, inicia-se o prazo prescritivo para
cobrança, independentemente da inscrição em dívida ativa. Não é
necessário aguardar a inscrição em dívida ativa para viabilizar a garantia do
débito, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 237, oriundo do
julgamento do REsp 1.123.669/RS sob o rito dos recursos repetitivos, que
estabelece ser possível ao contribuinte garantir o juízo de forma antecipada
após o vencimento da obrigação e antes da execução fiscal, para obter
certidão positiva com efeito de negativa.
 Durante o período entre o encerramento do processo administrativo e o
ajuizamento da execução fiscal, o contribuinte pode valer-se de ação de
antecipação de garantia na esfera judicial. Sob a égide do CPC/1973,
utilizava-se a ação cautelar inominada. Com o advento do CPC/2015, a tutela
de urgência cautelar pode ser postulada na própria petição inicial,
mantendo-se a mesma finalidade de assegurar a regularidade fiscal. Essa
orientação jurisprudencial baseia-se na premissa de que seria iníquo sujeitar
o contribuinte solvente à espera do ajuizamento da execução fiscal por anos,
criando situação em que aquele contra quem já foi ajuizada execução fiscal
possui condição mais favorável que aquele ainda aguardando a iniciativa do
fisco.
 O veto à expressão "dividendos" da alínea "a" do artigo 32 não beneficia
sociedades limitadas (como é o caso da Recorrente), uma vez que
dividendos constituem rendimentos específicos de sociedades anônimas,
não se confundindo com a participação nos lucros de outros tipos
societários.
21.Outrossim, verifica-se que a Solução de Consulta COSIT no 30, de 2018, limita-se
a afastar a aplicação da multa de que trata o art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, quando os débitos
estiverem parcelados, configurando uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário elencadas no art. 151 do CTN (inciso VI). Além disso, também reconhece a não aplicação
da penalidade no caso de distribuição de dividendos, que, como visto acima, são próprios das
sociedades anônimas. Vale dizer, não tem o alcance que quer lhe emprestar a Recorrente. Confira-
se a respectiva ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. DÉBITOS NÃO GARANTIDOS E COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
PROIBIÇÃO QUE NÃO SE APLICA AO CASO DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. A pessoa jurídica que possui débitos relativos
a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que sejam objeto de
parcelamento, independentemente da exigência de apresentação de garantia para este,
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
12
poderá distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas, e dar ou atribuir participação
de lucros a seus sócios ou cotistas, bem como a seus diretores e demais membros de
órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos, sendo, portanto, inaplicável, na espécie, a
vedação constante do art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, com a redação introduzida pela Lei
no 11.051, de 2004, visto que o parcelamento constitui hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, abrigada no inciso VI do art. 151 do Código Tributário
Nacional, instituído pela Lei no 5.172, de 1966, com redação da Lei Complementar no 104,
de 2001. Outrossim, por outro lado, ressalte-se que a vedação prevista no dito art. 32 da
Lei no 4.357, de 1964, não alcança a distribuição de dividendos, em razão do veto
presidencial oposto à sua redação original.
VINCULAÇÃO PARCIAL À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 570, DE 20 DE DEZEMBRO DE
2017, COM EMENTA PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 02 DE JANEIRO DE
2018, SEÇÃO 1, PÁGINA 39.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), arts. 151 e 155-A;
Lei no 8.212, de 1991, art. 52, com redação da Lei no 11.941, de 2009; Parecer PGFN/CAT
no 1.265, de 2006.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), arts. 151 e 155-A;
Lei no 8.212, de 1991, art. 52, com redação da Lei no 11.941, de 2009; Parecer PGFN/CAT
no 1.265, de 2006.
22.Por fim, quanto ao alegado bis in idem, adoto os fundamentos bem lançados
pela decisão de piso, no sentido de que “O que caracteriza o Bis in Idem é a cobrança de mais de
um tributo por um ente federado sobre um mesmo fato jurídico tributário, e no presente caso isso
não aconteceu, porque o que foi lançado não foi tributo, mas uma multa por distribuição de lucro
por empresa em débito. Ademais, a multa do presente processo e o débito tributário e sua multa
moratória possuem fatos jurídicos tributários distintos, e, assim, não há que se falar em Bis in
Idem”.
CONCLUSÃO
23.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de negar provimento
ao recurso voluntário porque também o havia acompanhado em sua conclusão na condução do
Acórdão no 9101-007.199, declarando voto nos seguintes termos:
No mérito, esta Conselheira adota fundamentos distintos do I. Relator para
interpretação da legislação tributária questionada, pois vislumbra a vedação legal
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
13
de distribuição de lucros como meio de assegurar a manutenção do patrimônio da
pessoa jurídica que tem dívida com a Fazenda Nacional. Ao dirigir a vedação a
pessoas jurídicas que estão em débito, não garantido, para com a União e suas
autarquias de Previdência e Assistência Social, o legislador exclui da restrição,
apenas, aqueles cujos débitos, ainda que exigíveis, estejam garantidos.
Nesta ótica, a garantia demandada presta-se à liberação para livre disposição
daquele patrimônio que não é mais essencial para satisfação da dívida. Se o
débito é exigível, mas o sujeito passivo não quer quitá-lo e não alcança meio para
suspensão da sua exigibilidade, não lhe é permitido reduzir seu patrimônio em
benefício de seus sócios. O patrimônio da pessoa jurídica deve ser mantido como
garantia da dívida em aberto que não dispõem de outras garantias para seu
pagamento.
Com a devida vênia à condução dada pelo I. Relator, compreende-se que não se
trata, aqui, de avaliar se o sujeito passivo tem possibilidade de garantir o débito
exigível. A lei define como garantia primeira deste débito os lucros retidos no
patrimônio da pessoa jurídica, e só os libera para livre disposição quando outra
garantia é oferecida para a dívida.
A tese firmada no paradigma no 1201-005.199 acaba por inverter o conteúdo do
art. 204 do CTN ao indicar que a certeza e liquidez são atributos conferidos ao
crédito tributário em razão da inscrição em Dívida Ativa da União. A certeza e
liquidez referidas no art. 204 do CTN opera como presunção relativa em favor da
União, dispensando-a de provar a constituição do crédito tributário inscrito.
Em regra, os débitos não garantidos apontados nos litígios debatidos no CARF têm
origem em declaração do próprio sujeito passivo, e são dotados de liquidez e
certeza a partir de sua materialização mediante declaração com efeitos de
confissão de dívida no exercício da atividade prevista no art. 150 do CTN.
Constituído o crédito tributário por esta modalidade, dispõe o CTN que:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica
ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos
previstos nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de
responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as
respectivas garantias.
Esgotado o prazo para pagamento do crédito tributário constituído, há débito
passível de inscrição em Dívida Ativa na União na forma também expressa pelo
Código Tributário Nacional:
Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa
natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente,
depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão
final proferida em processo regular.
Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos
deste artigo, a liquidez do crédito.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
14
Débito não garantido, portanto, é todo o crédito tributário constituído e não pago
no vencimento, que se sujeita a acréscimos legais na forma do art. 161 do Código
Tributário Nacional e correlata cobrança, esta ressalvada, apenas, se caracterizada
uma das hipóteses de suspensão de exigibilidade na forma do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Neste sentido, inclusive, é o Parecer PGFN/CAT no
1.265/2006, citado no paradigma no 2402-006.859
O Parecer PGFN/CAT n. 1265/2006, ao abordar o tema, assim se pronuncia:
[...]
16. Em outras palavras, o caput do art. 32 da Lei no 4.357, de 1964, refere-
se a contribuintes pessoas jurídicas inadimplentes, que não são
beneficiárias de moratória, que não depositaram integralmente o valor do
débito, que não estejam discutindo administrativamente a questão, que
não detenham liminar em mandado de segurança ou em qualquer outro
provimento judicial, que não tenham débitos parcelados e que não tenham
implementado a penhora que nos dá conta o art. 206 do mesmo CTN.
Amplie-se o rol com pessoas jurídicas beneficiárias de parcelamentos que
não demandem garantia, a exemplo do Parcelamento Especial (Paes).
[...]
19. É entendimento exegético consolidado que o débito para com o fisco
obstaculiza a livre distribuição de benesses, por parte da pessoa artificial
devedora. E ainda, o sentido de débito suporta nuances circunstanciais, a
exemplo de suspensão, a propósito da realização fática das instâncias
vislumbradas no art. 151 do CTN. O portador de certidão positiva com
efeitos de negativa é devedor que se beneficia da suspensão da exigência,
dado que o direito brasileiro não consagra a odiosa cláusula do solve et
repete.
[...]
Distintamente do que compreendeu o voto vencedor daquele paradigma, tem-se
por suficiente a definição e alcance, não de “débito garantido”, mas de “débito
não-garantido”, que é o que basta para aplicação do dispositivo legal em debate:
são os débitos (créditos tributários constituídos em face de ou por “contribuintes
pessoas jurídicas”, consideradas “inadimplentes” por não terem pago tais valores
até o vencimento) não alcançados por moratória, depósito integral, recursos
administrativos que conferem suspensão da exigibilidade, liminar em mandado de
segurança ou outro provimento judicial, parcelamento ou penhora em execução
fiscal.
Como bem observa a Contribuinte a finalidade da norma do art. 32 não é a de
impedir a distribuição de lucros, mas a de resguardar o Erário contra possíveis
distribuições que impeçam a satisfação do crédito tributário, daí porque a lei
prevê que a garantia do crédito afasta o impedimento da distribuição.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
15
Neste sentido, inclusive, a Contribuinte refere outra disposição do CTN:
Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou
seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito
tributário regularmente inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela Lcp no 118,
de 2005)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido
reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida
inscrita. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
Esta hipótese, porém, mais ampla, que afeta qualquer redução patrimonial, tem
lugar somente depois de o crédito tributário estar inscrito em Dívida Ativa da
União. O art. 32 da Lei no 4.357/64, com espectro mais estreito, alcança apenas a
liberdade de distribuir lucros a sócios da pessoa jurídica.
Irrelevante, assim, se os débitos foram garantidos depois da distribuição dos
lucros. Se no momento da distribuição havia débitos não-garantidos, constituídos
pelo próprio sujeito passivo e não pagos até o vencimento, dissociados de uma
das hipóteses de suspensão da exigibilidade, ou de penhora em execução fiscal, a
penalidade se impõe.
Neste sentido, inclusive, já se manifestou a 2a Turma da CSRF no Acórdão no
9202-008.690, nos termos do voto condutor da ex-Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri:
Conforme exposto, trata-se de recurso especial por meio do qual se discute a
vedação imposta pelo art. 52 da Lei no 8.212/91. Referido dispositivo proíbe que
empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União, distribuíam
bonificações ou dividendos a acionistas. Desde a edição da Lei no 11.941/2009, a
multa aplicada no caso do descumprimento da determinação está descrita no art.
32 da Lei no 4.357/1964:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido,
para com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por
falta de recolhimento de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não
poderão: DF a) distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem
como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos;
c) (VETADO).
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será
imposta:
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias
distribuídas ou pagas indevidamente; e
II - aos diretores e demais membros da administração superior que
receberem as importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta
por cento) dessas importâncias.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
16
§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não
garantido da pessoa jurídica.
A lide reside no sentido a ser atribuído à expressão “enquanto estiverem em
débito, não garantido”.
Compartilho do entendimento de que a expressão comporta uma interpretação
sistemática, sendo necessário observar qual o objetivo da norma. Neste cenário
não se pode perder de vista que a finalidade da proibição estabelecida pelo
dispositivo legal é assegurar ao sujeito ativo do crédito tributário o recebimento do
valor que lhe é devido, impedindo que a empresa priorize os interesses de seus
acionistas em detrimento do interesse público. Tem-se norma voltada para o
combate da sonegação fiscal.
Assim, a expressão “débito não garantido” vai muito além da análise acerca da
existência de penhora, depósito ou fiança bancária, previstas no artigo 9o da Lei
6.830/80, o débito aqui – como exposto pelo acórdão recorrido – compreende a
ideia de crédito tributário exigível, ou seja, a vedação não se aplica aos
contribuintes que possuam débitos com a exigibilidade suspensa, hipóteses que
estão descritas no art. 151 do Código Tributário Nacional.
Essa ideia era defendida pelo professor Hiromi Higuchi que na clássica obra
“Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática” (Atualizado até 15-02-
2017, p. 523)”. Após destacar que a vedação existe desde 1964 o autor esclarece
que “A vedação para distribuir bonificações em dinheiro ou lucros tem aplicação
quando a pessoa jurídica tiver débito, não garantido, de imposto, taxa ou
contribuição por falta de recolhimento no prazo legal. A lei não faz distinção se o
débito é de um dia ou um ano. O débito com a exigibilidade suspensa não é
considerado débito para esse fim. Não entra, também, na vedação o débito
garantido por depósito integral em dinheiro ou em bens.”
O Superior Tribunal de Justiça ratifica o entendimento acima, tendo decidido que
débito parcelamento – mesmo sem garantia – por ser hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito expressamente descrita pelo Código Tributário Nacional,
não impede a distribuição de lucros e dividendos pelas empresas. Neste sentido
REsp 1.115.136/SC:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ART. 32 DA LEI 4.357/65. PESSOA JURÍDICA
COM "DÉBITO NÃO GARANTIDO". DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DF CARF MF
Fl. 194 Documento nato-digital Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.690 - CSRF/2a
Turma Processo no 11251.000038/2009-93 DIVIDENDOS. PROIBIÇÃO QUE
NÃO SE APLICA AO CASO DE PARCELAMENTO.
1. O artigo 32 da Lei n.o 4.357/65 proíbe as pessoas jurídicas com débitos
não garantidos para com o Fisco de distribuírem lucros e dividendos a sócios
e acionistas, bem como prevê a aplicação de multa pelo seu
descumprimento.
2. Tendo a empresa aderido a parcelamento, a exigibilidade dos seus
débitos encontra-se suspensa, nos termos do previsto no artigo 151 do
Código Tributário Nacional.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
17
3. O parcelamento não é mera suspensão de exigibilidade do crédito
tributário. Para aderir ao parcelamento, o contribuinte se compromete a: (a)
honrar a dívida fracionadamente, com os consectários decorrentes do
decurso de prazo; (b) observar todas as imposições legais aplicáveis a esse
regime especial de pagamento; (c) renunciar a qualquer direito ou
impugnação que possa se contrapor ao crédito tributário; e (d) desistir das
ações judiciais em curso e das impugnações e recursos administrativos.
4. O crédito tributário não é garantido apenas "fisicamente", como ocorre
na penhora ou no depósito, mas por outras medidas que lhe assegurem
exequibilidade. No caso do parcelamento, a confissão de dívida constitui o
crédito eventualmente ainda não lançado, que poderá ser inscrito em dívida
ativa e cobrado judicialmente em caso de inadimplemento. Contra o crédito
assim constituído e cobrado não caberá, em tese, impugnações de mérito, já
que se exige renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Ademais, a
dívida objeto do parcelamento é atualizada e sobre ela incidem os encargos
da mora, sem qualquer prejuízo de ordem temporal ao Fisco.
5. A pessoa jurídica não pode ser impedida de distribuir lucros e dividendos
a sócios e acionistas quando está em situação de regularidade com o fisco, o
que ocorre quando cumpridos os termos do parcelamento.
6. Caso o parcelamento seja descumprido, nada impede que, a partir da
exclusão do contribuinte desse regime especial de pagamento, seja vedada
a distribuição de lucros e dividendos, até que outra garantia seja
apresentada ao crédito.
7. Recurso especial não provido.
Também a Instrução Normativa RFB no 971/2009 em seu art. 475, §2o,
reproduzindo os dizeres da então vigente IN SRP No 3/2005, esclarece que a
vedação não abrange débitos com exigibilidade suspensa:
Art. 475. Por infração a qualquer dispositivo da Lei no 8.212, de 1991, exceto
no que se refere aos prazos de recolhimento de contribuições, da Lei no
8.213, de 1991 e da Lei no 10.666, de 2003, fica o responsável sujeito a
multa variável, conforme a gravidade da infração, limitada a um valor
mínimo e um valor máximo previstos no RPS e atualizados mediante
Portaria Interministerial, aplicada da seguinte forma:
I - a partir do valor mínimo, limitada ao valor máximo estabelecido em
Portaria Interministerial, para as infrações previstas no inciso I do art. 283
do RPS;
II - a partir de 1/10 (um décimo) do valor máximo estabelecido em Portaria
Interministerial, ao qual se limita, para as infrações previstas no inciso II do
art. 283 do RPS;
III - no valor mínimo, por segurado não inscrito, para a infração prevista no §
2o do art. 283 do RPS;
IV - no valor mínimo, para as infrações para as quais não haja penalidade
expressamente cominada, conforme o § 3o do art. 283 do RPS;
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
18
V - à empresa que estiver em débito não garantido com a União, no valor de
50% (cinquenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas a título de
quaisquer bonificações ou participação nos lucros, conforme disposto no
art. 32 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964;
VI - aos diretores e demais membros da administração superior, no valor de
50% (cinquenta por cento) das importâncias de que trata o inciso V,
recebidas indevidamente da empresa que estiver em débito não garantido
com a União, conforme disposto no art. 32 da Lei no 4.357, de 16 de julho de
1964.
§ 1o As multas referidas nos incisos V e VI do caput ficam limitadas,
respectivamente, a 50% (cinquenta por cento) do valor total do débito não
garantido da empresa.
§ 2o Consideram-se débitos, para fins das multas previstas nos incisos V e VI
do caput, desde que não estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD, a
Notificação de Lançamento e o Auto de Infração transitados em julgado na
fase administrativa, o LDC inscrito em dívida ativa, o valor lançado em
documento de natureza declaratória não recolhido e a provisão contábil de
contribuições sociais não recolhidas.
A parte final do citado §2o - o valor lançado em documento de natureza
declaratória não recolhido e a provisão contábil de contribuições sociais não
recolhidas - nos traz informação que também merece reflexão: se a limitação para
distribuição dos lucros está condiciona a existência de débito exigível, devemos
analisar se esses casos de débitos declarados ou lançados em provisão contábil
assumem essa condição.
Para tanto essencial ter em mente entendimento já pacificado e sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que débito declarado pelo contribuinte
dispensa a realização de lançamento tributário nos termos do art. 142 do CTN,
admitindo a imediata remessa do mesmo para inscrição em dívida ativa. Essa foi a
tese fixada por meio da Súmula do STJ no 436:
Súmula 436
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por
parte do fisco. (Súmula 436, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe
13/05/2010)
Neste cenário podemos afirmar que a jurisprudência do STJ é assente no sentido de
que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é
despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para
que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da
declaração feita pelo contribuinte (AREsp 1.534.770/RJ).
No caso concreto, como destacado pelo lançamento, o débito foi caracterizado a
partir da conta contábil do Contribuinte e também a partir das GFIPs relativas ao
período. Assim, diante do entendimento da súmula e da existência de GFIPs por
meio das quais os valores foram declarados, é inegável a existência de débito
tributário quando da distribuição dos valores aos acionistas, não tendo o
contribuinte feito prova em contrário seja pela inexistência do débito ou mesmo de
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
19
uma das hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional. (destaques
do original)
Tal precedente apreciou questionamento da PGFN contra a exclusão da
penalidade baseada na tese aqui defendida nos paradigmas invocados. Conforme
ementa do acórdão lá recorrido: a vedação à distribuição dos lucros e/ou
bonificações somente é aplicável aos casos em que há débito executado
judicialmente e que não tenha sido garantido pela pessoa jurídica. Assim,
constatada a existência de débitos declarados e não pagos, para os quais o sujeito
passivo não provou a suspensão de sua exigibilidade, foi dado provimento ao
recurso fazendário e restabelecida a penalidade aplicada.
Aqui, como bem expõe o I. Relator, há a peculiaridade de a Contribuinte deter
certidões positivas com efeitos de negativa expedidas em 28/08/2013,
21/02/2014, 04/12/2014 e 10/11/2015, indicativas de que os débitos da
Contribuinte não seriam exigíveis nos períodos em que distribuídos os lucros. A
dúvida a partir daí evidenciada foi solucionada no acórdão recorrido a partir da
constatação de que o processo 19679.005.804/2005-73, inicialmente cadastrado
em 29/08/2011, teve sua cobrança ativada nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil em 27/11/2015.
A autoridade julgadora de 1a instância, porém, apurou que: i) o processo
administrativo tratava de pedido de restituição e declarações de compensação
que restaram não homologadas em despacho decisório emitido em 14/09/2011;
ii) a Contribuinte foi cientificada do despacho decisório em seu domicílio
eletrônico em 24/11/2011; iii) foi apresentada manifestação de inconformidade
em 01/12/2013; iv) em 27/11/2015 foi expedida intimação noticiando a
intempestividade da manifestação de inconformidade e cobrando os débitos
indevidamente compensados; v) a Contribuinte foi cientificada desta intimação
em seu domicílio eletrônico em 07/12/2015.
Neste contexto, a autoridade julgadora de 1a instância conclui que:
32. Todos os documentos acima apresentados comprovam que o
contribuinte tinha ciência de que as DCOMPs apresentadas em função do
pedido de restituição indeferido no bojo do processo 19679.005.804/2005-
73 haviam sido consideradas não-homologadas, e que o crédito tributário
associado estava exigível desde 17/12/2011;
[...]
36. Entretanto, apesar das certidões negativas apresentadas pelo
contribuinte, verifica-se que o crédito tributário referente ao processo
19679.005.804/2005-73 estava materialmente exigível (tanto é que o prazo
prescricional para a sua cobrança estava correndo) no período
compreendido entre 17/12/2011 e 07/12/2016: assim, correta a
Autoridade Fiscal ao considerar o referido crédito tributário exigível para os
períodos entre 31/12/2013 e 31/12/2014 e entre 31/12/2014 e 31/12/2015
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
20
- o mesmo não pode ser dito para o período entre 31/12/2015 e
31/12/2016, por conta da suspensão da exigibilidade efetuada em
08/12/2016;
Contudo, a manifestação de inconformidade foi apresentada em 01/12/2013 e
rejeitada, como recurso, em notificação cientificada à Contribuinte em
07/12/2015.
A autoridade local, ao expedir tal notificação, invocou o Ato Declaratório
Normativo no 15, de 12/07/1996, segundo o qual “impugnação intempestiva não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar”. Contudo, enquanto não há
notificação declarando que a manifestação de inconformidade intempestiva não
suscitou a tempestividade como preliminar, há um recurso administrativo com
potencialidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Tanto assim era,
que foram expedidas Certidões Positivas com efeitos de Negativas, indicando a
inexistência de débitos exigíveis ao menos até 10/11/2015.
E foi neste intervalo entre a apresentação da manifestação de inconformidade e a
notificação negando-lhe efeitos que se verificou a conduta aqui punida. E isto
também porque, como observando na decisão de 1a instância, a autoridade fiscal
adotou um “critério anual” para apuração da infração, segundo o qual era
necessário que o débito subsistisse durante todo o período considerando entre
31/12/2013 a 31/12/2014 e de 31/12/2014 a 31/12/2015, para que a penalidade
fosse aplicada.
Sob esta ótica, inclusive, a autoridade julgadora de 1a instância afastou a
penalidade aplicada em 2016, vez que provada a garantia do débito apontado em
08/12/2016. Veja-se:
38. Do exposto, conclui-se que, de todos os valores apontados pela Autoridade
Fiscal como fundamento para a aplicação da multa prevista pelo artigo 32 da Lei
4.357/64, apenas o processo 19679.005.804/2005-73 permaneceu exigível
segundo o critério anual adotado pela fiscalização, nos períodos de 31/12/2013 a
31/12/2014 e de 31/12/2014 a 31/12/2015, conforme tabela abaixo, que também
possui uma linha indicando o limite da referida multa, prevista pelo artigo 32, § 2°
da Lei 4.357/64(50% do valor total do débito não garantido da pessoa jurídica):
[...]
44. Com relação à data das distribuições de dividendos/lucros pela impugnante
ISCP ao sócio-controlador LAUREATE, e considerando o critério anual utilizado pela
Autoridade Fiscal para a verificação da existência de créditos tributários exigíveis
que ensejariam à aplicação da multa, verifica-se que:
44.1. A Ata de “Reunião Geral Ordinária de Sócias”, realizada em 25/11/2015 (fls.
074/096), informa que, do valor de R$ 94.804.461,65(conforme a tabela do item
43, distribuídos como Lucro em 2014): i) o montante de R$ 35.489.248,09, foi pago
como dividendos intermediários no exercício social findo em 2014; ii) o montante
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
21
de R$ 57.700.175,00 foi pago a título de antecipação dos dividendos propostos de
2014; e iii) que o valor de R$1.615.038,56 será pago ao sócio-controlador
LAUREATE assim que a ISCP tiver o recursos necessários - Como tais distribuições
ocorreram durante o ano-calendário 2014, período em que o processo
19679.005.804/2005-73 estava exigível(conforme tabela do item 38), correta a
aplicação da multa prevista pelo artigo 32 da Lei 4.357/64 sobre esses valores;
44.2. A distribuição de R$ 20.000.000,00 (conforme a tabela do item 43,
distribuídos como Lucro em 2015), foi determinada pela "Reunião de Sócias",
realizada em 26/11/2015, conforme Ata às fls. 116/117, Anexo IV), e ratificada pela
"Reunião de Sócios", realizada em 30/12/2016, conforme Ata às fls 109/110, Anexo
IV) - Como tal distribuição ocorreu durante o ano-calendário 2015, período em que
o processo 19679.005.804/2005-73 estava exigível(conforme tabela do item 38),
correta a aplicação da multa prevista pelo artigo 32 da Lei 4.357/64 sobre esse
valor;
44.3. A distribuição de lucros de R$ 46.319.440,33(conforme a tabela do item 43,
distribuídos como Lucro em 2016), foi aprovada pela "Reunião de Sócias", realizada
em 30/12/2016, conforme Ata às fls 109/110, Anexo IV - a mesma Ata informa que
o valor de R$ 5.884.961,44 foi pago antecipadamente em 26/08/2016;
Entretanto, como se depreende do ponto 38, pelo critério utilizado pela
fiscalização, não há créditos tributários exigíveis durante todo o ano-calendário
de 2016 - Assim, não se verifica correta a aplicação da multa do artigo 32 da Lei
4.357/64 sobre os valores distribuídos como lucro para o citado ano-calendário.
(destacou-se)
Reputa-se válida tal conclusão, vez que a autoridade fiscal assim consigna ao
detalhar os cálculos da multa aplicada:
Para simplificar o cálculo e evitar a duplicidade de multas, consideramos como
devedor apenas os débitos que estavam na situação no início do ano e assim se
mantiveram até o final do ano, exemplifico abaixo:

Para o limite da multa relativa a distribuição dos lucros no ano-calendário
2014, foram considerados apenas os débitos que estiveram em cobrança
desde 31/12/2013 até 31/12/2014;

Tal procedimento evita que pequenos valores, ou descompasso nas
declarações do contribuinte acarretem em multa contra este; (destacou-se)
Sob esta ótica, portanto, há dúvida se o processo no 19679.005804/2005-73
estava exigível durante todos os anos-calendário de 2014 e 2015. A manifestação
de inconformidade apresentada em 01/12/2013 somente foi declarada
intempestiva na notificação de 27/11/2015, cientificada à Contribuinte em
07/12/2015.
Neste contexto, impõe-se concluir, como expresso no voto vencido do acórdão
recorrido, que há dúvida quanto às circunstâncias de fato, o que impõe, nos
termos do art. 112, inciso II do Código Tributário Nacional, o afastamento da
penalidade aplicada.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.334 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720335/2013-86
22
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em sua conclusão, e DAR
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Assim, a penalidade se impõe na distribuição de lucros na presença de débitos
(créditos tributários constituídos em face de ou por “contribuintes pessoas jurídicas”,
consideradas “inadimplentes” por não terem pago tais valores até o vencimento) não alcançados
por moratória, depósito integral, recursos administrativos que conferem suspensão da
exigibilidade, liminar em mandado de segurança ou outro provimento judicial, parcelamento ou
penhora em execução fiscal.
No presente caso, a autoridade lançadora apurou que houve distribuição de lucros
em 31/12/2011 e 31/12/2012, e o extrato de e-fls. 57/76 evidencia débitos de IRRF e de CSRF com
vencimento a partir de 20/01/2011, de Contribuição ao PIS e Cofins com vencimento a partir de
24/09/2010, bem como de IRPJ e CSLL com vencimento a partir de 29/04/2011, mantidos em
aberto de forma consistente e continuada. Irrelevante, assim, se era possível a Contribuinte se
antecipar à execução fiscal para garantir os débitos. Expirado o prazo de pagamento dos tributos
confessados há débito não-garantido que, na hipótese de distribuição de lucros, atrai a aplicação
da penalidade prevista em lei.
Estas as razões para acompanhar o I. Relator em sua conclusão e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa
Fl. 278
DF CARF MF
Original